Tribunal: TCU
Processo: 021.384/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5561/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Associação Casa Familiar Rural de Rio do Sul, além de Alcides Nazari como então presidente dessa entidade, diante da inexecução do Contrato de Repasse 210.261-99/2006 destinado à " capacitação de agricultores e do desenvolvimento de ações de ATER no Vale do Itajaí/SC, visando ao desenvolvimento rural sustentável com ênfase na organização e na agrobiodiversidade como alternativas à cultura do fumo "; Considerando que os recursos previstos para a execução do objeto pactuado teriam sido orçados sob o valor total de R$ 187.300,00 por meio do aporte de R$ 164.500,00 em recursos federais e de R$ 22.800,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2006 a 30/12/2007; Considerando que, ao discorrer sobre a execução das atividades previstas no ajuste, por meio da Nota Técnica S/N de 22/8/2008, o repassador apresentou a sua favorável manifestação para a aprovação do Relatório de Execução de Atividades (REA) sob o valor de R$ 60.847,97 na primeira parcela repassada, sem prejuízo de condicionar a liberação da segunda parcela do ajuste a à análise físico-financeira pela Caixa (Peça 3, p. 33); Considerando que, ao tratar da segunda parcela do ajuste sob o valor de R$ 41.155,97, o beneficiário não teria apresentado tempestivamente a correspondente prestação de contas, tendo sido notificado dessa falha por e-mail em 1/12/2011 (Peça 3, p.87-88); Considerando que, diante da ausência de manifestação dos responsáveis e do recolhimento do débito, foi instaurada a presente tomada de contas especial e promovida a citação e a audiência dos responsáveis; Considerando que, após a análise das defesas dos responsáveis, a Secex-TCE teria anotado que " os documentos acostados pelos responsáveis em suas defesas são suficientes para admitir que a não apresentação completa da prestação de contas final à Caixa, na forma e prazo estabelecidos na legislação, bem como agora na fase externa, em resposta à citação, se deu em razão das enchentes que atingiram o município de Rio do Sul/SC em 2011, caracterizando clara situação de 'força maior' ", além de ter salientado que " ao menos os documentos de despesas ora apresentados revelam a boa gestão dos recursos relacionados à 2a parcela desbloqueada, não tendo sido verificado desvios, locupletamento ou aplicação fora dos objetivos pactuados " (Peça 19); Considerando que, por esse ângulo, a unidade técnica teria assinalado as presentes contas como iliquidáveis, ordenando o seu trancamento, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, além do consequente arquivamento do presente processo, em face da perda de documentos a partir da enchente ocorrida no Rio do Sul - SC em 2011, tornando materialmente impossível o julgamento das contas ante a subjacente força maior alheia à vontade dos responsáveis; Considerando, enfim, que, em seu parecer, o MPTCU também assinalou " que sejam consideradas iliquidáveis as contas do Sr. Alcides Nazari e da Associação da Casa Familiar Rural de Rio do Sul, ordenando o seu trancamento com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 211 do Regimento Interno " (Peça 22); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, e nos arts. 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, em assinalar as presentes contas como iliquidáveis, ordenando o seu trancamento, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, além do consequente arquivamento do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 021.384/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcides Nazari (CPF XXX.351.139-XX); e Associação da Casa Familiar Rural de Rio do Sul (CNPJ 01.231.633/0001-73); 1.2. Entidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Ivan Carlos Mendes (OAB/SC 14.928), representando Alcides Nazari. 1.7. Providência: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.